Tribunal: TJBA
Processo: 8016691-91.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016691-91.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS, WILLIAM CARMONA MAYA

APELADO: PEDRO ALEXSANDRO ALVINO BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.

CONTRATOS BANCÁRIOS.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO DO TEMA N. 972, DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8016691-91.2020.8.05.0080

, em que é agravante

B
ANCO INTERMEDIUM

SA

e em que é agravado PEDRO ALESSANDRO ALVINO BASTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça